Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO SOB PENA DE PRISÃO. FILHAS MAIORES. COLAÇÃO DE GRAU EM ENSINO SUPERIOR. CAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. REDUÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 528 do Código de Processo Civil autoriza o decreto de prisão civil face ao inadimplemento de dívida alimentar.
2. Demonstrada que a obrigação alimentar se encontra inadimplida, bem como a ausência de comprovação de impossibilidade absoluta em arcar com o pagamento, não há que se falar em ilegalidade da decisão que ordenou o pagamento, sob pena de decretação da prisão civil do genitor.
3. A impugnação deve ser apresentada com prova pré-constituída e com justificativa demonstrada de plano. A necessidade de dilação probatória impede o reconhecimento do alegado e desafia a propositura de ação em via adequada.
4. O simples ajuizamento da ação revisional não obsta a execução dos alimentos, mormente quando a obrigação alimentar já se encontra vencida.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.